Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007049-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022883-63.2022.8.11.0003

APELANTE:

SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

APELADO:

SUELI GRAMINHO FRIGERI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS A CITAÇÃO. COMPROMISSO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Sérgio Tadashi Adaniya Junior contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face de Sueli Graminho Frigeri, na qual o autor buscava compelir a requerida a quitar débito junto ao Banco Daycoval, obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da lide após a celebração de acordo entre as partes, no qual o apelante se comprometeu expressamente a desistir da demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 200 do CPC, os atos processuais celebrados de comum acordo entre as partes produzem efeitos imediatos, afastando a possibilidade de posterior discussão da lide.

4. O artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, confere força de coisa julgada aos acordos celebrados entre as partes, ainda que não homologados judicialmente, quando não há impugnação válida posterior.

5. Inexistência de elementos que demonstrem a nulidade ou descumprimento do acordo por parte da recorrida, reforçando sua eficácia e validade.

6. A autonomia privada e a segurança jurídica impedem o reexame da controvérsia quando há manifestação inequívoca de vontade em extinguir a demanda, nos termos do artigo 840 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “Havendo acordo posterior à citação no qual a parte apelante se compromete a desistir da ação, resta configurada a aquiescência com os termos pactuados, afastando a possibilidade de reforma da decisão judicial. Não se verificando qualquer nulidade ou descumprimento do acordo, é de rigor a manutenção da sentença recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 200, 487, III, ‘b’, e 85, §11; CC, art. 840.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022883-63.2022.8.11.0003

APELANTE:

SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

APELADO:

SUELI GRAMINHO FRIGERI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007049-66.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
SUELI GRAMINHO FRIGERI,
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais (ID 259371700), sustenta que a sentença recorrida não analisou corretamente as provas constantes dos autos, em especial no que tange à responsabilidade da apelada pelo cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda do imóvel.

Em contrarrazões (ID 259371795), a apelada Sueli Graminho Frigeri pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que foi celebrado acordo entre as partes após a citação, no qual o apelante expressamente se comprometeu a desistir da demanda, fato que esvazia a pretensão recursal.

Além disso, a apelada formulou impugnação à concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante ostenta um padrão de vida elevado, não compatível com a alegação de hipossuficiência, colacionando documentos que comprovam viagens internacionais, compra de bens de alto valor e atividade empresarial ativa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

A apelada formulou impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, instruindo os autos com documentos que evidenciam um padrão de vida elevado, incompatível com a declaração de hipossuficiência. Restou demonstrado que o apelante realiza viagens internacionais de forma recorrente, possui atividade empresarial ativa e efetua aquisições de bens de alto valor, o que contradiz sua alegação de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência da alegada incapacidade financeira.

Assim, diante da robustez dos documentos colacionados pela parte apelada, impõe-se o acolhimento da impugnação, com a revogação da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Sérgio Tadashi Adaniya Junior em face de Sueli Graminho Frigeri, na qual o autor alegou que celebrou com a requerida contrato de compra e venda de um imóvel situado no Condomínio Residencial Rio São Lourenço, Jardim Imperial, em Cuiabá-MT. No pacto, a ré assumiu a obrigação de quitar um débito existente junto ao Banco Daycoval, condição essencial para a concretização da alienação.

Alegou o autor que, apesar do transcurso do prazo estipulado, a ré não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de efetuar o pagamento do referido débito, o que lhe causou sérios prejuízos. Diante disso, ajuizou a presente ação para compelir a parte ré a adimplir com o pacto firmado.

Por sua vez, a apelada sustentou a formulação de acordo extrajudicial celebrado após a citação (ID 259371670), no qual há previsão expressa da obrigação do apelante de desistir da demanda, não cabendo, portanto, discussão posterior acerca do mérito da lide.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de prova inequívoca do inadimplemento por parte da ré e na inexistência de prejuízo material demonstrado pelo autor.

Pois bem.

Conforme se verifica do ID 259371670, restou juntado aos autos um acordo firmado entre as partes após a citação, no qual o ora apelante se comprometeu a desistir da demanda. Tal compromisso implica manifestação inequívoca de sua vontade em não prosseguir com a lide, configurando renúncia tácita ao direito de recorrer.

Nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil, os atos processuais praticados de comum acordo entre as partes produzem efeitos imediatos.

Ademais, o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, confere força de coisa julgada aos acordos celebrados entre as partes, quando homologados pelo Juízo.

No caso concreto, ainda que não haja homologação expressa, a existência do compromisso de desistência, sem posterior impugnação válida, afasta a possibilidade de revisão da sentença.

Outrossim, não foram apresentados elementos que indiquem eventual nulidade ou descumprimento do acordo pela parte apelada.

É importante ressaltar que, nos autos, inexiste qualquer petição do apelante questionando a validade ou o cumprimento do acordo, reforçando a presunção de sua plena eficácia.

Além disso, não cabe ao Tribunal revisar matéria já acordada entre as partes, uma vez que o ordenamento jurídico privilegia a segurança jurídica e a autonomia privada nos contratos e compromissos assumidos, conforme preceitua o artigo 840 do Código Civil.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025